Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que a devedora proprietária resida no bem para ele merecer a proteção do bem de família, bastando que seja o único imóvel da entidade familiar e seja utilizado com a finalidade de moradia permanente, como estabelece o art. 5o da Lei no 8.009/1990. (REsp n. 2.142.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)
2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio ao Cumprimento de Sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a manutenção da anotação de penhora do bem de família "por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90".
4. Recurso conhecido e provido.